Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-89.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004365-89.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA ARGENTA - CPF: 854.268.571-72 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004365-89.2026.8.11.0001

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CLARO S.A
.

Recorrida:
DANIELA ARGENTA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL. INTERRUPÇÕES REITERADAS. CONSUMIDORA QUE ATUA EM REGIME DE TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE). ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO SUPORTE TÉCNICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida ajuizou a presente ação sob a alegação de que, a partir de outubro de 2025, passou a enfrentar reiteradas interrupções e instabilidades no serviço de internet contratado, essencial ao desempenho de sua atividade profissional em regime de
home office
. Sustenta que tais falhas ocasionaram prejuízos e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil

reais),
a título de indenização por danos morais, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de assegurar o restabelecimento dos serviços de internet.

3.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando a inexistência de ato ilícito e alegando que as instabilidades no serviço foram pontuais, decorrentes de manutenções técnicas necessárias.
Aduz, ainda, não haver prova suficiente da ocorrência de dano moral indenizável, razão pela qual requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

4.

Da análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

5.

O conjunto probatório revela, de forma consistente, que a consumidora permaneceu por dias sem qualquer sinal do serviço contratado, circunstância agravada pela falha sistêmica no atendimento prestado pela fornecedora.

6.

Conforme se extrai dos autos, especialmente dos registros de tela do aplicativo oficial da requerida, a autora tentou realizar o diagnóstico remoto destinado à solução do problema de conexão

7.

Contudo, o próprio sistema da recorrente apresentava mensagens de erro, impedindo a conclusão da verificação e, inclusive, o agendamento de visita técnica
.

8.

Tal circunstância colocou a consumidora em situação de manifesta vulnerabilidade e impotência.
A falha da empresa mostrou-se dúplice:

primeiro, pela não prestação adequada do serviço contratado; segundo, pela ineficiência dos canais de suporte disponibilizados justamente no momento em que a assistência técnica se fazia necessária
. A impossibilidade de registrar a reclamação em razão de erro no sistema da própria fornecedora evidencia descaso e ineficiência administrativa.

9.

Cumpre ressaltar, ainda, que a autora exerce suas atividades profissionais em regime de
home office
. Para quem depende da conectividade para trabalhar e garantir seu sustento, a ausência de internet, somada à impossibilidade de obter suporte técnico pelos canais oficiais da empresa, gera angústia, frustração e desgaste que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, alegações relativas à realização de “manutenção técnica” ou ao “rompimento de cabos” inserem-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, configurando fortuito interno,
insuscetível de afastar o dever de indenizar ou de transferir ao consumidor os ônus decorrentes da falha na prestação do serviço.

11.

Quanto ao valor indenizatório, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, entendo que o montante foi arbitrado com moderação pelo juízo de origem, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a finalidade compensatória e punitivo-pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

12.

Assim, se a consumidora alega a interrupção do serviço de internet por vários dias sem estar inadimplente, cabe à requerida o ônus de comprovar a disponibilização do sinal de internet, o que não veio aos autos.

13.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE INTERNET RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A interrupção do serviço contratado por período significativo, somada à ausência de resolução administrativa eficaz e à falha no comparecimento de técnicos após agendamento, configura evidente falha na prestação do serviço. 5. A conduta da empresa viola o dever legal de fornecer serviço adequado, eficaz e contínuo (CDC, art. 22), sobretudo por tratar-se de serviço essencial no contexto social e profissional contemporâneo. 6. A documentação apresentada pelo autor comprova a tentativa de solucionar administrativamente o problema, sem sucesso, enquanto a empresa ré não produziu provas contrárias.7. A majoração da indenização para R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos
. [...] (N.U 1000724-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).”

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026